Tribunal: TCU
Processo: 000.614/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5445/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o, 2o e 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o ato inicial de aposentadoria (No de controle 10360603-04-2014-000105-2) de João Teófilo da Silva, e considerar legal, para fins de registro, o ato de alteração de concessão de aposentadoria (No de controle 10360603-04-2015-000172-1) de João Teófilo da Silva, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.614/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Joao Teofilo da Silva (XXX.812.131-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.